Tribunal: TJMT
Processo: 8010294-08.2015.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKSON BENEDITO DE AMORIM - CPF: 002.522.011-08 (RECORRENTE), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0001-94 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010294-08.2015.8.11.0053 - PJE

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

SADIA S.A.

Recorrido(s):

JAKSON BENEDITO DE AMORIM

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO OBJETO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido JAKSON BENEDITO DE AMORIM postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter adquirido um “steak de frango” que continha um pedaço de ferro, e em razão disso postula a condenação da Recorrente por comercializar produto impróprio para o consumo.

2.
Nos autos, em que pese o Recorrido tenha trazidos aos autos fotografias e a filmagem de que havia um pedaço de ferro no “steak de frango”, por evidente que tal fato não é suficiente para a ocorrência de indenização por danos morais.

3.
O Recorrido não ingeriu o produto e, tampouco, buscou a empresa Recorrente para tentar solucionar a situação de defeito do produto, seja pela substituição ou pela devolução do valor pago.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

5.
A situação vivenciada pelo Recorrido é desagradável, contudo, não ultrapassa ao mero dissabor cotidiano, eis que a situação não reflete ofensa a sua honra.

6.
Danos morais não configurados.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JAKSON BENEDITO DE AMORIM postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter adquirido um “steak de frango” que continha um pedaço de ferro, e em razão disso postula a condenação da Recorrente por comercializar produto impróprio para o consumo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente
SADIA S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese o Recorrido tenha trazidos aos autos fotografias e a filmagem de que havia um pedaço de ferro no “steak de frango”, por evidente que tal fato não é suficiente para a ocorrência de indenização por danos morais.

O Recorrido não ingeriu o produto e, tampouco, buscou a empresa Recorrente para tentar solucionar a situação de defeito do produto, seja pela substituição ou pela devolução do valor pago.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

A situação vivenciada pelo Recorrido é desagradável, contudo, não ultrapassa ao mero dissabor cotidiano, eis que a situação não reflete ofensa a sua honra.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022